Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CARDIOLÓGICO E ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear a internação hospitalar do autor para a realização de tratamento cardiológico e antibioticoterapia, nos termos do relatório médico prescrito por médico assistente, bem como fixou condenação de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A operadora de saúde alega ausência de comprovação de lesão aos direitos da personalidade do autor e pleiteia a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a negativa de cobertura de internação hospitalar do autor em caráter de urgência, na hipótese, configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dano moral exige demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, extrapolando meros dissabores ou frustrações cotidianas
4. No caso concreto, a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi baseada em interpretação controvertida de cláusula contratual e superada em prazo exíguo, sem impacto significativo na saúde ou dignidade do autor, de forma que tal conduta não configura dano moral in re ipsa.
5. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
6. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Danos morais afastados. Honorários advocatícios redistribuídos. Fixação por equidade.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de internação por plano de saúde não configura, por si só, dano moral in re ipsa, quando baseada em controvérsia contratual e superada em tempo razoável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 85, § 8o, e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.856.369/SP; TJDFT, Acórdãos nos 1747838 e 1677755.